Tribunal: TJPA
Processo: 0810465-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0810465-34.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: OTILIA FERREIRA CORREA

AUTORIDADE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por OTILIA FERREIRA CORREA nos autos do presente Agravo de Instrumento, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 22346856, que conheceu e negou provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 22749750), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no Agravo de Instrumento acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 22756596.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição da agravo de instrumento.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente agravo interno, a saber:

“(...)

Em análise de cognição sumária, impende salientar que, em sede de agravo de instrumento, só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao meritum causae.

Pois bem.

Data vênia aos substanciosos argumentos do recurso, entendo que não assiste razão ao agravante.

O art. 104-A do CDC, inserido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), estabelece um procedimento específico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, prevendo a audiência de conciliação como momento oportuno para a apresentação e eventual aceitação do plano de pagamento das dívidas.

Não há, contudo, previsão legal para a suspensão imediata das cobranças das prestações referentes aos contratos celebrados até a realização da referida audiência. O legislador, ao disciplinar o procedimento no art. 104-A do CDC, não conferiu ao juiz o poder de suspender o pagamento das dívidas antes da audiência de conciliação, salvo se for demonstrada uma situação de extrema excepcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Em outras palavras, a pretensão do agravante, embora compreensível, não encontra amparo legal, pois o CDC não prevê a suspensão dos pagamentos até a audiência de conciliação. Tal suspensão somente poderá ser discutida e, eventualmente, decidida durante a audiência, quando as partes poderão analisar o plano de pagamento proposto e decidir sobre sua aceitação, conforme disciplina o art. 104-B do CDC.

Destaco, outrossim, que este entendimento está em consonância com o entendimento jurisprudencial. Cito, ilustrativamente, os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado;

2. A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC;

3. A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes;

4. A concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813033-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO PELA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AS DÍVIDAS CONTRAÍDAS. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/21 DO SUPERENDIVIDAMENTO QUE NÃO PREVÊ A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS CONTRATOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00670254320228160000 Jandaia do Sul, Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 19/05/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DECISÃO QUE INDEFERIRA A TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE AGRAVANTE, A FIM DE OBTER A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AOS MÚTUOS CONTRATADOS OU LIMITÁ-LOS A 30% DE SEU SALÁRIO. LEI N. 14.181/21 (DO SUPERENDIVIDAMENTO) QUE NÃO PREVÊ A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS CONTRATOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS À 30% (TRINTA POR CENTO) DE SEU SALÁRIO, TAL COMO PREVISTO NO ART. 1º, § 1º, DA LEI N. 10.820/03, APENAS SE APLICA AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (TEMA 1.085 DO STJ). E, NO CASO, AO QUE PARECE, ESTES NÃO SUPERAM ESSE PERCENTUAL. DECISÃO MANTIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0055030-33.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 03.03.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contratos de Empréstimo. Ação fundada na Lei nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento). Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos pagamentos pelo prazo de 6 meses e redução dos débitos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da Autora. Inconformismo. Acolhimento em parte. Pretensão de suspensão dos descontos realizados pelos credores pelo prazo de 06 meses. Impossibilidade. Perigo de irreversibilidade da medida. Inviabilidade de isentar a Autora da obrigação de arcar com sua contraprestação. Limitação dos descontos. Possibilidade. Retenção que se mostra, em princípio, desproporcional e exacerbada, com nítidos prejuízos à subsistência da Recorrente. Hipótese em que a pretensão está fundamentada na Lei nº 14.181/21 (Lei do superendividamento), que não obstante ter por finalidade o saneamento do sistema de crédito, com a satisfação dos credores, não pode perder de vista a necessidade, garantindo o mínimo existencial ao devedor e de sua família. Possibilidade de posterior revisão na forma do artigo 296, do CPC. Deferimento parcial da tutela provisória que fornece maior poder econômico à Recorrente. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para limitar os descontos efetuados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da Agravante. (TJ-SP - AI: 20933596720238260000 Praia Grande, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 12/06/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023).

Nesse contexto, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários para o provimento do presente agravo de instrumento. Destaco, ainda, que essa análise não impede que a questão seja reexaminada em momento posterior, conforme autoriza o art. 296 do Código de Processo Civil, caso surjam novas circunstâncias ou elementos que justifiquem uma revisão da decisão. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da doutrina, cabe ao devedor demonstrar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n.º 8.009/1990. Para que seja considerado bem de família, o imóvel deve ser:

a) O único imóvel de propriedade do devedor;

b) Utilizado como residência da entidade familiar ou fonte de subsistência familiar, caso seja explorado economicamente.

A mera alegação de que o bem possui tal natureza não é suficiente; é necessário comprovar os fatos que amparam a proteção legal.

No caso em exame, verifica-se que os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade e que serve como residência familiar. Conforme consta dos autos, os próprios apelantes informaram um endereço diverso como seu local de residência na petição inicial dos embargos, fato que afasta a presunção de que o imóvel constrito seja essencial à habitação da família.

Além disso, não há nos autos provas de que o imóvel esteja sendo explorado economicamente de modo a gerar frutos destinados à subsistência familiar, o que, em tese, poderia justificar a proteção prevista na Lei n.º 8.009/1990 para imóveis alugados.

A jurisprudência corrobora essa exigência:

“Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família.”

(TJDFT, Acórdão 1322233, 07448953820208070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, julgado em 3/3/2021, publicado no PJe em 19/3/2021).”

Assim, ausentes provas robustas quanto ao enquadramento do imóvel como bem de família, não há como reconhecer sua impenhorabilidade. (...).”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025